Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. O acolhimento da exceção de pré-executividade, quando importa na extinção da execução, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a inteligência do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que a execução é extinta devido à declaração de nulidade do título executivo extrajudicial em ação de conhecimento ajuizada pelo executado, o proveito econômico, primeiro parâmetro para o arbitramento dos honorários de sucumbência, corresponde ao valor da dívida, presente o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. O processo de execução tem individualidade própria e por isso a sua extinção envolve naturalmente a atribuição dos ônus da sucumbência à parte vencida.
IV. Apelação desprovida.